Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-15.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012555-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), J. P. V. R. - CPF: 088.378.141-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA - CPF: 731.578.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA - CPF: 029.444.603-66 (ADVOGADO), M. F. V. R. - CPF: 080.987.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE AUTISTA EM TRATAMENTO – MANUTENÇÃO DO PLANO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, vez que ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1003284-67.2024.8.11.0004, que move J.P.V.R. e Outros, em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de

urgência para o fim de determinar, tão somente, que a

parte demandada mantenha o plano de saúde da

parte autora ativo relativo à J.P.V.R. até o julgamento

desta demanda.

AGRAVO:
suscita, em síntese,
que a agravante é somente uma administradora de benefícios e, portanto, não é responsável pela cobertura assistencial dos beneficiários.

Afirma que o contrato que mantinha com a requerida Unimed Norte Minas foi rescindido unilateralmente por opção da operadora de saúde em 11.03.2024, com prazo final de cobertura aos beneficiários em 10.04.2024.

Aduz que tentou reverter junto aos representantes da Unimed a decisão de rescisão, para que os beneficiários dos planos, especialmente aqueles que se encontram em tratamento, como no caso do agravado, permaneçam assistidos. No entanto, não obteve sucesso e a posição final da Unimed foi pela rescisão e encerramento da cobertura em 10.04.2024.

Informa que após reunião realizada em 03.04.2024, entre a agravante, a requerida Unimed Norte Minas e a ANS, restou determinado que a Unimed restabelecesse a cobertura de atendimento aos beneficiários, no entanto, não cumpriu a ordem estabelecida e manteve a interrupção dos atendimentos.

Alega que embora tenha tomado as providências devidas em prol da garantia de atendimento aos beneficiários, em verdade, a cobertura de atendimento é uma obrigação exclusiva da operadora de saúde, que não pode ser transferida a agravante que é uma mera administradora dos benefícios.

Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que os custos assistenciais devido a parte agravada sejam prestados exclusivamente pela requerida Unimed Norte de Minas. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 214272673).

Contraminuta
(Id. 223655170).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 225342682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1003284-67.2024.8.11.0004, que move J.P.V.R. e Outros, em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de

urgência para o fim de determinar, tão somente, que a

parte demandada mantenha o plano de saúde da

parte autora ativo relativo à J.P.V.R. até o julgamento

desta demanda.

Narra os autores que celebraram, em 20/11/2020, contrato de plano de saúde por adesão com UNOMOC COPART MAIS ENFERMARIA, administrado por SERVIX – Administradora de Benefícios Sociedade Simples, nº 469653131 até julho de 2023 e, na sequência, a administração passou para
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

Após notificação de que o plano de saúde seria cancelado unilateralmente pela operadora
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
a partir de 10.04.2024, ajuizaram ação de obrigação de fazer e requereram, em sede de tutela de urgência, a determinação de manutenção da assistência médica ao menor
J.P.V.R., que é portador do espectro autista e está em tratamento multidisciplinar.

O Juízo deferiu a tutela de urgência ao menor J.P.V.R. e determinou que as demandadas mantenham o plano de saúde do autor até o julgamento da demanda.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a ausência de responsabilidade da agravante em razão de tratar-se de uma mera administradora de benefícios.

De início, cumpre pontuar o acerto da decisão agravada quanto a determinação de manutenção do plano de saúde do infante que se encontra em tratamento médico contínuo.

A respeito, este é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE
- POSSIBILIDADE – PESSOA IDOSA E QUE FAZ USO ATIVO DO
PLANO
DE
SAÚDE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de
plano
de
saúde
coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido de doença grave ou esteja em pleno tratamento
. (N.U 1015794-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Na sequência, conforme exposto em suas razões recursais, a requerida ALLCARE entende devida a cobertura assistencial buscada pelos autores e pleiteia, tão somente, o reconhecimento da ausência de responsabilidade do cumprimento da tutela de urgência deferida, porquanto se trata de uma mera administradora de benefícios, sem ingerência nas autorizações de cobertura, que são atribuições exclusivas da operadora de saúde.

Em que pese tais alegações, observa-se que ambas as requeridas, mantém entre si, contrato de administração de benefícios, em que a agravante, a partir de 01.07.2023, passou a representar uma carteira de 15.426 vidas vinculadas à contratos coletivos firmados com a Operadora de Planos de Saúde Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento ao consumidor.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação com a atribuição de cada prestadora de serviço, mas sim, cuida-se de se assegurar que o serviço final de prestação de saúde seja garantido ao consumidor, de modo que a agravante, na qualidade de fornecedora do serviço, é responsável solidária pelos prejuízos ocasionados ao beneficiário.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A
OPERADORA
DE PLANO DE
SAÚDE
E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II
– Não há como ignorar a
responsabilidade
e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da
operadora
de
saúde
, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.
(N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA – RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II – Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da condição do agravado, que necessita de imediato tratamento.
III
– A
operadora
do plano de assistência à
saúde
e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo
.
IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial. (N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA
OPERADORA
DE PLANO DE
SAÚDE
– NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante manteve-se inerte. Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.
2. Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.
4
. Como cediço, a
operadora
do plano de assistência à
saúde
e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.
5. Logo, havendo
responsabilidade
solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de
saúde
, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante
.
6. A abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de
saúde
da autora, ora apelada, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.
7. Em que pese realmente o reajuste do plano de
saúde
coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da
Saúde
- ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.
(N.U 1008082-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Dessa forma, por se tratar de tratamento de urgência e diante da previsão contratual de cobertura, cujo plano é de âmbito nacional, não há falar-se em afastamento da responsabilidade da administradora de benefícios agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024